Tribunal: TJDFT
Processo: 0752360-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752360-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE FLAVIO ROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Reanalisando os autos, observo que assiste razão ao credor na petição de ID 27252161. Com efeito, os cálculos de ID 24936705, que respaldaram a concessão da preferência constitucional, revelam que há crédito remanescente após o adiantamento deferido. Dessa forma, não há que se falar em extinção da execução pela quitação integral do débito, estando, pois, incorreta a premissa nesse sentido adotada na sentença de ID 25608885. Tratando-se de inequívoco erro material derivado da adoção de premissa inexistente, mostra-se possível a sua correção, notadamente quando tal equívoco é apontado pela parte interessada (art. 1.022, inciso III, do CPC). Isto posto, DEFIRO o pedido de ID 27252161 para reconhecer a existência de erro material e, por conseguinte, tornar SEM EFEITO o capítulo 3 da sentença de ID 25608885, revogando a ordem de extinção da execução e as determinações correlatas. Os demais termos do referido ato judicial permanecem inalterados, especialmente no que se refere ao deferimento da preferência constitucional e a homologação dos respectivos cálculos. Aguarde-se o pagamento do valor remanescente do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac